Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUANTIA A SER APURADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA. DECISÃO ANULADA.
1. O prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença antes que transite em julgado o valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença representa risco de dano de difícil reparação, em virtude da não observância à regular ordem da marcha processual e ao devido processo legal.
2. De acordo com o art. 523, caput, do CPC, o cumprimento definitivo de sentença somente será iniciado no caso de condenação em quantia certa ou, já fixada, em liquidação de sentença.
3. As insurgências quanto ao laudo pericial ou à apuração do valor devido, de modo a calcular o saldo exato da dívida decorrente da condenação fixada no acórdão exequendo, não são objeto da presente decisão agravada, mas, ao revés, da fase de liquidação de sentença.
4. Recurso provido.